Tribunal: TJMT
Processo: 1018629-90.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018629-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR NUNES GIL - CPF: 025.296.351-29 (EMBARGANTE), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), NELSON KOCH - CPF: 675.945.909-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU TÃO SOMENTE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE POSSE DO RECORRENTE SOB A ÁREA
. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONGRUÊNCIA ENTRE OS FUNDAMENTOS E A CONCLUSÃO ADOTADA NO ACÓRDÃO.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O art. 561 do CPC estabelece, como requisitos para concessão da tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pelo autor: a) da sua posse; b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; c) da data da turbação ou do esbulho e d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
Inexistindo a comprovação do requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse não há como conceder a proteção possessória.

3.
“[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

4. A
contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente as proposições do acórdão.

5.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 118719480) opostos por
Pedro Gilmar Nunes Gil
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso (Id. 118216457).

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório ao afirmar que existe sentença reconhecendo a inexistência de posse do agravante/embargante sobre os 5,93 hectares.

Assevera que há omissão sobre a absoluta ausência de verossimilhança nas alegações dos agravados nos autos da ação principal.

Igualmente defende a existência de contradição na intepretação do trâmite processual até este recurso.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados o vício apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório ao afirmar que existe sentença reconhecendo a inexistência de posse do agravante/embargante sobre os 5,93 hectares.

Malgrado seus argumentos inexiste a contradição apontada.

Não obstante a sentença proferida nos autos nº 1017325-45.2020.8.11.0015 ter sido proferida sem resolução do mérito, trata-se de sentença que indeferiu a petição inicial justamente por
inexistir a posse do agravante/embargante
. Confira-se trecho do acórdão:

“[...] O recorrente ajuizou ação de reintegração de posse nº 1017325- 45.2020.8.11.0015 visando ser reintegrado na posse da área de 5,93ha que também é objeto deste recurso.

Após a devida instrução processual foi proferida sentença que indeferiu a pedido sob o argumento de que o recorrente [agravante] não teria a posse do imóvel. Confira-se:

“[...] Sem delongas e à vista dessas considerações,
não resta dúvida acerca da carência de posse por parte do requerente
, de modo que em se tratando ele de adquirente que recebeu apenas o título e não a posse do proprietário anterior, se faz descabido o ajuizamento de ação possessória, porquanto deveria ele servir-se da ação adequada para obtê-la, qual seja, a ação de imissão na posse. [...]

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil,
indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo
, sem julgamento de mérito. [...]” (Id. 118217968, pág. 4).

Pelo mesmo motivo não há contradição no acórdão acerca da interpretação do trâmite processual até a interposição do recurso de agravo de instrumento e significado da necessidade do retorno ao “status quo”.

Ora, se foi proferida sentença na qual se reconhece a inexistência de posse do agravante/embargante não há como o “status quo” anterior ser caracterizado pela posse do agravante/embargante sobre o imóvel.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. O que não ocorre no caso dos autos, uma vez que a conclusão está em congruente as proposições do acórdão.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Assevera que há omissão sobre a absoluta ausência de verossimilhança nas alegações do agravado nos autos da ação principal.

Sem razão o embargante.

Isso é assim porque a questão de ausência de verossimilhança das alegações do agravado nos autos da ação principal não foi objeto da decisão agravada, logo, não poderia ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.

Consoante expresso no acórdão a decisão agravada tão somente determinou o retorno da situação fática ao “status quo” anterior.

Ainda que assim não fosse, a tese aventada não é capaz de infirmar o acórdão, pois, frise-se, restou comprovado que o agravante/embargante não exercia a posse do imóvel, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação da sentença, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022